Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-51.2002.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL . POSTULADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO. VALOR ANTERIORMENTE FIXADO AQUÉM DAPRESTEZA DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO PARA AUMENTAR A VERBA HONORÁRIA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Por conseguinte, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está aquém da qualidade dos serviços executados pelo profissional da advocacia, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000119-51.2002.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), Creuza de Oliveira Drazdauskas (VÍTIMA), CREUZA DE OLIVEIRA - CPF: 651.604.011-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
POSTULADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
AO
DEFENSOR DATIV
O
.
VALOR ANTERIORMENTE FIXADO AQUÉM DAPRESTEZA DO TRABALHO
DESEMPENHADO PEL
O
ADVOGAD
O
.
RECURSO PROVIDO PARA AUMENTAR A VERBA HONORÁRIA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários
advocatícios

ao
defensor dativ
o
, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Por
conseguinte,
se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está aquém da qualidade
dos serviços

executados
pel
o

profissional da advocacia
, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.

Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Marcelo Silva
d
e Oliveira

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Rio Branco
/
MT,
nos autos da
Ação Penal
n.
0000119-51.2002.8.11.0052
,

declarando extinta sua punibilidade pela prescrição
em relação à
prática do crime de furto praticado durante o repouso noturno
, previsto no art.
155, § 1o, do Código Penal
.

No mesmo ato,
foram fixados honorários advocatícios ao defensor dativo
Khristian
Santana Ramos
(OAB/MT
10.318
), no valor
correspondente a

1
(
uma
)
URH.

O

apelante
, forte nas razões recursais que
estão

no ID
181558295
,
postul
a

a
majoração dos
honorários

arbitrados a título de
honorários do
advogado dativo
, ao argumento de que não foi observado o valor de referência
estabelecido na Tabela de Honorários da OAB-MT
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões
exteriorizada no
ID
181558299
,
almeja o desprovimento do recurso
.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

182005660
,
manifest
a
-se “
pelo conhecimento e provimento do recurso, para exasperar os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular
”
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

D
epreende-se
destes
autos que

o juí
zo de primeira instância nomeou
, em
5 de dezembro de 2018
,
o advogado
Khristian
Santana Ramos (OAB/MT 10.318)
,
para atuar de forma dativa na defesa
de

Marcelo Silva de Oliveira
, na ação penal
acima citad
a
(ID
181558278
,
p. 80
)
, fixando os honorários por ocasião da sentença no valor correspondente a
1
(
uma
)
URH (ID
181558284
)
,
quantitativo
,
este
, contra o qual se insurge
,
pugnando
a
observa
ção da
tabela de honorários publicada pela OAB
/
MT
.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984),
realizado no
4 de novembro de 2019sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de
quantum
que seja justo e que reflita o labor
executado
pelo advogado.

No entanto, c
onquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado
pelo profissional
.

O que não ocorreu no caso destes autos
, no entanto
.

Com efeito,
conforme asseverado alhures, o

advocatus

Khristian
Santana Ramos

foi nomead
o
defensor dativ
o
de
Marcelo Silva
d
e Oliveira
,
logo no nascedouro da ação penal, uma vez que o réu, ao ser citado, informou não ter condições de constituir um
defensor
.

No desempenho de seu mister, no di
a
7 de janeiro
de 2019
,

o
causídic
o apresentou
defesa prévia
com pedido de liberdade provisória
(ID
181558282
,
p. 7
-
12
),
cujo pleito foi acolhido, expedindo-se alvará de soltura em favor do réu;
e se fez presente na
audiência de instrução levada a cabo no dia
29 de maio de 201
9

(
ID

181558283
,

p. 32/33
)
,

participando com zelo e acuidade dos atos processuais,
viabilizando

a prolação da

sentença
extintiva da punibilidade
,

da qual, por óbvio, o
defensor dativ
o
não
recorreu
,
fazendo
-o
,
tão-somente,
visando à obtenção

d
a majoração
dos
honorários
sob apreciação.

Como se extrai do resumo da tramitação destes autos, trata-se de processo de rito
ordinário
, atuando o defensor dativo
, desde o nas
c
edouro da ação penal, que
se desenvolveu sem nenhum incidente adicional que necessitasse da intervenção extraordinária d
o
advogad
o
dativ
o
na defesa
da apelante
,
condição,
essa, que evidentemente decorreu também da presteza da atuação del
e
em todos os atos processuais nos quais
a
sua manifestação
técnica
foi necessária.

Por conseguinte, considerando que a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso, recomenda que, nos processos afetos ao processo
ordinário
, os honorários sejam fixados no mínimo
no valor correspondente a
10
(dez)

URHs
(item
7.1
da Tabela XIX),
o
quantum
equivalente a

1
(
uma
)

URHs
pela atuação d
o
aludid
o
profissional da advocacia
– que, diga-se,
mais uma vez,
atuou de forma diligente em todas as etapas da ação penal
em que foi solicitado
,
demonstra ser um quantitativo aquém do justo e proporcional ao trabalho por
ele
desempenhado ao longo de quase
quatro
anos
. Mas, por outro lado, também não justifica o arbitramento do valor mínimo de
10
(dez)

URHs
, isto é, R$
11.277,88

(
onze mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos
)
, onerando excessivamente o Estado
de Mato Grosso
.

Nessas circunstâncias, forte no entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem sobre a matéria,
tem-se por
adequado e suficiente o arbitramento dos honorários postulados
pelo advogado dativo
em
5
(
cinco
)

URHs
, vigente à época da sentença, o que equivale a R$
5.638.95
(
cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos
)
valor
, esse, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do já citado Recurso Especial Repetitivo n. 1.656.322/SC, como se vê destes trechos da ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...]

(STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em
sintonia com

o parecer da cúpula ministerial,
dou
parcial
provimento
ao
verte
nte recurso, para majorar a verba honorária d
o
defensor dativ
o

nomead
o
nestes autos,
o
advogad
o

Khristian
Santana Ramos

(OAB/MT
10.318
)
, para
5

(
cinco
)
URHs
, vigente à época da sentença, o que equivale a
R$
R$
5.638.95
(
cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos
)
, como remuneração do trabalho desenvolvido em favor de
Marcelo Silva
d
e Oliveira
.

Expeça-se a certidão
da verba complementar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023